Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-55.2014.8.26.0681
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000151-55.2014.8.26.0681/50000, da Comarca de Louveira, em que é embargante
ISABEL TORRES PISA, são embargados MONTECATINI IMOBILIÁRIA LTDA e
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBABO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000151-55.2014.8.26.0681/50000 -Voto no 39396
2
Voto n.o: 39396
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000151-55.2014.8.26.0681/50000
COMARCA DE LOUVEIRA
EMBARGANTE:
ISABEL TORRES PISA
EMBARGADAS:
URBPLAN
DESENVOLVIMENTO
URBANO
S/A
E
OUTRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Razões de
decidir devidamente expostas pela Turma Julgadora. Nítida
pretensão de reexame da matéria a desafiar recurso próprio.
EMBARGOS REJEITADOS.
ISABEL
TORRES
PISA
opõe
embargos
de
declaração contra o v. acórdão (fls. 818/830).
Requer a atribuição de efeito modificativo ao
presente recurso, a fim de afastar a sucumbência recíproca e atribuí-la
unicamente às embargadas, forte no argumento de que logrou êxito quanto ao
pleito principal de rescisão contratual.
É o relatório.
O artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil (Lei
n° 13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a
decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Como já definiu a Eg. Corte Superior, “Os embargos
de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover
a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a
rediscutir o mérito” (Edcl no AgRg no REsp n° 1.379.900/RS, Rel. Min.
Herman Benjamim).
Assentadas tais premissas, o pleito integratório não
merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000151-55.2014.8.26.0681/50000 -Voto no 39396
3
O v. Acórdão foi absolutamente claro ao mencionar
que a autora, ora embargante, decaiu de parcela considerável de suas
pretensões (fl. 830), ou seja, não teve acolhidos os pedidos de inversão de
multa contratual e indenização por danos morais, motivo pelo qual foi
reconhecida a sucumbência recíproca.
No caso, a recorrente não aponta a existência de
nenhuma eiva no decisum, mas sim, deixa nítido que o seu único escopo é
rediscutir a matéria julgada para adequá-la ao seu entendimento e pretensão.
Contudo, os embargos declaratórios consistem em
recurso de contornos rígidos, e não se prestam à reforma do decidido, sendo a
atribuição de efeitos infringentes excepcional e sempre que verificada a
existência de alguma omissão, contradição, erro material ou obscuridade na
decisão judicial.
Finalmente, cabe à embargante a interposição da
medida processual adequada para combater o inconformismo com o decidido.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator